Tribunal: TJES
Processo: 0011282-10.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011282-10.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL NOBRE CRUZ e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NOS ARTIGOS 28, DA LEI Nº 11.343/06, DO ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, DO ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/90, E DO ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 180,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 3. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A CULPOSA. INVIABILIDADE. 4. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 244-B, DO ECRIAD. PLEITO NÃO ACOLHIDO. 5. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 307, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 6. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. POSSIBILIDADE. 7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Preliminar de ofício: prescrição da pretensão punitiva estatal no que tange ao delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.
I
n casu,
entre a data do recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do CP) e a publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, inciso IV, do CP), transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos (artigo 30, da Lei nº 11.343/06), havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Portanto, a declaração da extinção da punibilidade dos apelantes em relação a tal crime é a medida que se impõe, estando o mérito do recurso defensivo quanto ao referido delito prejudicado. 2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu e havendo provas acerca de sua ciência quanto à procedência ilícita do bem, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da
res
ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. 3. A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia. 4. O crime de corrupção de menores é crime formal, consumando-se independentemente da efetiva corrupção do menor, bastando a prática da infração penal em concurso ou com a participação da criança ou do adolescente para que esteja consumado este delito. 5. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documental, pericial e testemunhal, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito de falsa identidade, previsto no artigo 307, do Código Penal. Ressalta-se que o crime de falsa identidade é crime formal, que se consuma no momento em que alguém atribui a si falsa identidade, com o fim de dificultar a persecução criminal, não se exigindo, portanto, a produção do resultado para sua consumação. 6. Como sabido, “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161). Por tal razão,
in casu
, as penas dos apelantes devem ser reduzidas, devendo manter-se acima do mínimo legal as penas do primeiro e do segundo apelante, em razão da existência de circunstâncias judiciais em seu desfavor. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, declarando extinta a punibilidade dos apelantes quanto a tal delito, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR:
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS

Tenho sob exame recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Alexandro Gomes
d
os Santos, Rafael Nobre Cruz

e

Lahanderson Neves
d
a Silva
, inconformado
s
com a sentença pr
oferida
pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Cariacica
(fls.
287/297
dos autos físicos), que os
condenou

nas
seguintes sanções e respectivas penas:

i)
RAFAEL NOBRE CRUZ nas
sanções
do artigo 180,
caput
, do Código Penal, do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 e do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de
03 (três) anos de reclusão,
em regime inicialmente semiaberto,
e 30 (trinta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,

bem como
03 (três) meses de prestação de serviço à comunidade
.

ii
)
LAHANDERSON NEVES DA SILVA nas
sanções
do artigo 307 do Código Penal, do artigo 244-B da Lei n
º
8.069/90 e do artigo 28 da Lei n
º
11.343/06,
à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e
08 (oito) meses de detenção,
em regime inicialmente semiaberto,
e 03 (três) meses de prestação de serviço à comunidade.

iii
)
ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS nas
sanções
do artigo 244-B da Lei n
º
8.069/90 e do
artigo 28 da Lei n
º
11.343/06,
à pena
de
01 (um) ano de reclusão,
em regime inicialmente aberto,
e 02 (dois) meses de prestação de serviço à comunidade
.

F
eito esse breve relato dos autos, antes de analisar o mérito recursal, é imprescindível a análise da questão relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal
em relação ao crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive,
pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador
, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que os recorrentes
Alexandro Gomes
d
os Santos, Rafael Nobre Cruz
e
Lahanderson Neves
d
a Silva
foram condenados pelo crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

Nesse ponto, de acordo com o artigo 30, da Lei nº 11.343/06, “prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal”.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 21 de agosto de 2017 (fl. 227 dos autos físicos) e, por sua vez, a sentença penal condenatória em desfavor dos apelantes foi publicada em 18 de junho de 2020 (fl. 91-verso dos autos físicos).

Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a 02 (dois) anos, havendo, desse modo,
a incidência da prescrição em relação ao crime previsto no artigo
28, da Lei nº 11.343/06
.

Ressalto, por fim, que a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal. Isso porque, tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Logo, o mérito recursal em relação ao delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, encontra-se prejudicado.

Diante dos argumentos exarados,
SUSCITO, de ofício, a presente preliminar,
a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva operada em favor do
s
apelante
s
Alexandro Gomes
d
os Santos, Rafael Nobre Cruz

e

Lahanderson Neves
d
a Silva

e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do
s
recorrente
s
em relação ao crime previsto no
artigo
28, da Lei nº 11.343/06
, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

No mérito, tenho sob exame recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Alexandro Gomes
d
os Santos, Rafael Nobre Cruz

e

Lahanderson Neves
d
a Silva
, inconformado
s
com a sentença pr
oferida
pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Cariacica
(fls.
287/297
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] no dia 15 de julho de 2017, o denunciado RAFAEL conduziu de sua casa localizada no Bairro das Laranjeiras, Serra/ES até o Bairro Alice Coutinho, Cariacica/ES, o veículo Hyundai HB20, cor branca, que ostentava as placas falsas OZI-5544 (auto de apreensão fl. 22), que sabia ser produto de crime.

Emerge dos autos que o denunciado RAFAEL alegou ter adquirido o mencionado veículo uma semana antes de uma pessoa conhecida apenas como “Neguinho”, ocasião em que deu em troca, pelo veículo Hyundai HB20, cor branca, uma motocicleta Honda CG 150, cor vermelha, cuja a placa não se lembrava, fatos que evidenciam que ele tinha conhecimento da origem criminosa do veículo Hyundai.

Revela a peça investigativa que no dia 15 de julho de 2017, o denunciado RAFAEL juntamente com o denunciado ALEXANDRO se dirigiu a uma festa no Bairro Alice Coutinho, Cariacica, onde encontraram o denunciado MAXUEL e um adolescente (fls. 20 e 42).

Em determinado momento nessa festa, os denunciados e o adolescente saíram no veículo Hyundai HB20, cor branca, que ostentava as placas falsas OZI-554 para comprarem drogas, as quais utilizariam juntos.

Consta que o adolescente saiu do carro, adquiriu dois pinos de droga conhecida como cocaína (auto de apreensão fl. 22 e auto de constatação provisório da natureza das drogas fl. 23) e retornou para o veículo onde estavam os denunciados.

Logo em seguida, os denunciados e o adolescente, trazendo consigo os dois pinos de cocaína, para seu uso pessoal, iniciaram o caminho de retorno para a festa.

Apontam os autos que Policiais Militares realizavam policiamento pelo Bairro Flexal II, Cariacica/ES, quando foram informados por populares, que não quiseram se identificar, que havia um veículo HB20 cor branca circulando pelo bairro, com quatro indivíduos em seu interior, agindo de forma suspeita.

Desse modo, os Policiais continuaram o patrulhamento pelo bairro e localizaram o veículo com os denunciados MAXUEL, ALEXANDRO e RAFAEL, juntamente com o adolescente, próximo ao Campo do Apolo, onde foi realizada a abordagem.

Após serem identificados, foi verificado que havia um mandado de busca e apreensão em desfavor do adolescente (fl. 41).

Os Policiais realizaram busca no veículo e encontraram os dois pinos de “cocaína” que os denunciados traziam consigo juntamente com o adolescente, para juntos fazerem uso.

Em seguida, os Policiais verificaram que o chassi do veículo se encontrava riscado e danificado, o que indicava adulteração. No entanto, foi encontrada a numeração do motor do veículo, que possibilitou a identificação das placas originais OZU-1737, sendo constatado que se tratava de produto de roubo, ocorrido aos 07/02/2017, em Salvador/BA [...].”.

Consta, ainda, aditamento à denúncia, às fls. 276/276-verso dos autos físicos, narrando o seguinte:

“
Conforme descrição da inicial de fls. 02/03, no dia 15 de julho de 2017, no bairro Alice Coutinho, em Cariacica/ES, os denunciados Rafael Nobre Cruz, Alexandro Gomes dos Santos e Lahanderson Neves da Silva, juntos ao adolescente J.P.A., foram detidos a bordo do automóvel Hyundai HB20, cor branca, ostentando placas falsas OZI 5544, produto de roubo ocorrido em 07 de fevereiro de 2017, em Salvador/BA, bem como transportavam 02 (dois) pinos de cocaína destinados ao próprio consumo adquiridos pelo menor Jefferson.

Os envolvidos foram detidos e conduzidos para a delegacia, ocasião em que Lahanderson se identificou perante a autoridade policial como Maxuel Santos da Silva, RG n. 4.060.254/ES, CPF 063.047.573-29, nascido em 07/07/1989, natural de Serra/ES, filho de Alda dos Santos e de João Monteiro dos Santos, sendo qualificado, autuado e denunciado nesses termos. Entretanto, constam informações às fls. 255/263, com a realização de perícia papiloscópica, que atestam a fraude engendrada pelo réu e sua verdadeira qualificação.

Cumpre apontar que o acusado informou nome falso à autoridade policial com o manifesto fim de esconder sua qualificação e antecedentes criminais maculados (documentos anexos) para obter vantagens junto aos órgãos do poder judiciário, embaraçando a instrução do feito. [...].”

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o juiz

a quo

condenou
o
s
apelante
s
nas
seguintes sanções e respectivas penas:

i)
RAFAEL NOBRE CRUZ nas
sanções
do artigo 180,
caput
, do Código Penal, do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, e do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, à pena de
03 (três) anos de reclusão,
em regime inicialmente semiaberto,
e 30 (trinta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,

bem como
03 (três) meses de prestação de serviço à comunidade
.

ii
)
LAHANDERSON NEVES DA SILVA nas
sanções
do artigo 307, do Código Penal, do artigo 244-B, da Lei n
º
8.069/90, e do artigo 28, da Lei n
º
11.343/06,
à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e
08 (oito) meses de detenção,
em regime inicialmente semiaberto,
e 03 (três) meses de prestação de serviço à comunidade.

iii
)
ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS nas
sanções
do artigo 244-B, da Lei n
º
8.069/90, e do
artigo 28, da Lei n
º
11.343/06,
à pena
de
01 (um) ano de reclusão,
em regime inicialmente aberto,
e 02 (dois) meses de prestação de serviço à comunidade
.

A defesa
de
Alexsandro Gomes dos Santos
, nas
razões recursais
acostadas
às fls. 361/369 dos autos físicos,
requer a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 244-B., da Lei nº 8.069/90,
diante da atipicidade da conduta.
Por sua vez, postula a absolvição do recorrente quanto ao crime do artigo 28, da Lei de Drogas, em razão da atipicidade material da conduta, incidindo o princípio da insignificância.
Subsidiariamente, pugna pela fixação da
s
pena
s
-base
s
no mínimo legal.

Por sua vez, a defesa de
Rafael Nobre Cruz
,
às fls. 370/382 dos autos físicos,
requer a absolvição do apelante em relação ao artigo 180 do Código Penal por ausência de provas
ou, subsidiariamente, sua desclassificação para a hipótese do § 3º, do artigo 180, do Código Penal.
Postula, ainda, a absolvição do recorrente quanto ao
crime previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90
diante da atipicidade da conduta,
bem como
quanto ao crime
do artigo 28, da Lei de Drogas, em razão da atipicidade material da conduta, incidindo o princípio da insignificância.
Subsidiariamente,
pugna pela fixação das penas-bases no mínimo legal.

Já a defesa de
Lahanderson Neves da Silva,
em razões recursais de fls. 384/395 dos autos físicos,
pugna pela absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 307, do Código Penal, diante da ausência de obtenção de vant
a
gem
com a conduta.
Postula, ainda, a absolvição do recorrente quanto ao
crime previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90,
diante da atipicidade da conduta,
bem como
quanto ao crime
do artigo 28, da Lei de Drogas, em razão da atipicidade material da conduta, incidindo o princípio da insignificância.
Subsidiariamente,
pugna pela fixação das penas-bases no mínimo legal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente,
saliento que, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao artigo 28, da Lei nº 11.343/06,
os pleitos defensivos referentes à absolvição de tal delito encontram-se prejudicados.

Prosseguindo, passo à
análise
do pleito absolutório da defesa de
Rafael Nobre Cruz
e
m relação ao artigo 180, do Código Penal
, por ausência de provas.

Primeiramente, valioso se faz destacar que o tipo penal em questão versa sobre o delito de receptação, em sua modalidade dolosa simples, nos termos do art. 180,
caput
, do Código Penal. Vejamos os termos do dispositivo legal em comento:

“
Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa”.

Nesse
particular, a materialidade do delito está suficientemente comprovada, conforme se depreende do Auto de Apreensão de fl.
16 dos autos físicos
e do Laudo
Pericial de Identificação Veicular de fls. 219/226 dos autos físicos
.

Prosseguindo, para a configuração do delito previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova des
s
e conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do
a
pelante.

Dito isso, vejamos a prova.

Inicialmente, transcrevo o
depoimento judicial do policial militar Osvaldo Pinheiro da Silva Junior, de fl. 214 dos autos físicos:

(...) que após breve explanação sobre os fatos contidos na denúncia, o policial se recordou dos fatos e disse que
estavam em patrulhamento de rotina quando receberam uma informação via CIODES que tinha saído um veículo HB20 conduzido por alguns jovens e que estaria trazendo um carregamento de drogas da Serra para ser entregue no campo do Apolo em Cariacica; que a VTR do depoente seguiu para o campo do Apolo no bairro Flexal II e visualizaram o veículo já saindo do local e se preparando para ingressar na rua principal do bairro; que fizeram a abordagem do veículo e constataram que a placa não correspondia ao número do chassi; que verificaram a numeração que devia estar em uma etiqueta que estaria no banco do veículo, tinha sido arrancada; que a numeração do chassi que costumeiramente é encontrada em uma etiqueta que fica anexada no cinto de segurança também tinha sido arrancada; que verificaram o motor do veículo e puderam constatar que o número do chassi tinha sido grosseiramente adulterado; que solicitaram auxílio da polícia civil e com as orientações que foram sendo passadas, chegaram até o número do chassi original e constataram que se tratava de um número pertencente a um veículo HB20 de cor branca, do estado da Bahia o qual havia restrição de furto e roubo
; que se recorda que encontraram dentro do veículo, dois pinos de substância semelhante a cocaína; que se recorda
que o indivíduo que estava conduzindo o veículo se identificou no momento como sendo MAXUEL, posteriormente identificado como LAHANDERSON; que o indivíduo que estava no interior do veículo que se identificou como RAFAEL, se apresentou como proprietário do veículo, mas não apresentou documentação
; que se recorda
que dentre os ocupantes do veículo, havia um menor com mandado de busca e apreensão
; que com as distorções que foram sendo encontradas na numeração do veículo, foram orientados pelos policiais civil a levar o carro para a DP de Cariacica (...).

Em seu interrogatório judicial,
às fls. 237/237-verso,
o corréu
Alexsandro Gomes
d
os Santos
manifestou-se no seguinte sentido:

Que são parcialmente verdadeiros os fatos narrados na denúncia;
Que no dia dos fatos estava em sua casa na Rua Santa Cecília no bairro Laranjeiras, Serra/ES, quando chegaram no veículo HB20 de cor branca RAFAEL e a esposa, convidando o interrogando para vir ate Cariacica
pois sabiam que os parentes do interrogando moram nessa cidade;
que RAFAEL conduzia o veículo e a esposa dele estava no banco do carona enquanto o interrogando estava no banco de trás; que ao chegarem em Cariacica foram até o bairro Alice Coutinho onde pegaram MAXUEL (LAHANDERSON) e um menor, e nesse momento RAFAEL passou a direção do veículo para MAXUEL; que MAXUEL seguiu na direção do veículo até o bairro Flexal, local onde foram abordados pelos policiais;
que o motivo de virem até Cariacica é porque estava tendo um churrasco na casa de um parente da mulher de RAFAEL de nome LAIS que também estava no carro e ficou no bairro Alice Coutinho quando da entrada de MAXUEL no carro; que a intenção de MAXUEL era comprar um vidro para o seu veículo, um VECTRA e seguiram até Flexal; que em Flexal resolveram comprar 3 pinos de cocaína para usarem; que ao serem abordados pelos policiais já tinham comprado a cocaína e estavam saindo do local; que se recorda
que no momento em que foram abordados, RAFAEL assumiu que o carro era de sua propriedade
e não sabia que o carro tinha sido clonado ou roubado; que o interrogando é primo de RAFAEL;
que até o momento da abordagem não sabia qual era a procedência do carro, nem mesmo se seu primo RAFAEL tinha comprado o carro, mas pode afirmar que RAFAEL assumiu que o carro estava em sua posse (...).

Embora em juízo o recorrente
Rafael Nobre Cruz
não tenha se manifestado, em esfera policial,
disse
o seguinte:
(fls. 18/19):

(...) que h
á
cerca de uma semana pegou o veículo Hyundai
HB20
, cor branca, placa OZI-5544, ano 2014, automático, a base de troca em uma
m
oto Honda CG 150 vermelha, cuja placa e o ano não sabe informar; que pegou o referido HB20 no valor de R$ 7.000,00; que a moto que deu na troca co
m
HB20 era do interrogado, mas não estava em seu nome; que não sabe o nome do ind
iví
duo de que
m
pegou o
HB20
, alegando que apenas o conhece pelo apelido de "NEGUINHO";
que não sabe se NEGUINHO te
m
envolvimento co
m
crimes; que não sabe qual o valor de
m
ercado do veículo HB20 que adquiriu; que na noite de hoje veio a u
m
aniversário na casa da tia da esposa do interrogado, que fica no bairro Flexal;
que quando foram abordados era MAXUEL quem estava dirigido o HB20 branco;
que na verdade quem comprou os dois pinos de cocaína foi JEFERSON, cujos pinos foram encontrados pelos militares dentro do veículo; que n
ã
o sabe se o referido HB20 é produto de furto/roub
o
; que adquiriu o veículo HB20,
b
ranco porque achou que era u
m
carro limpo; que é usuário de cocaína e maconha; que já foi preso por tentativa de furto de veículo (
...).

O acusado Lahanderson Neves da Silva, também em esfera policial, logo após os fatos (fls. 21/22 dos autos físicos),
manifestou-se no seguinte sentido:

(...) que na noite de 15/07/2017 teve uma festa de aniversário na casa do interrogado, e
m
comemoração ao anivers
á
rio do cunhado do interrogado, e por isso RAFAEL NOBRE CRUZ veio para a festa, junto co
m
fa
m
iliares e seu pri
m
o ALEXSANDRO; que
m
ais tarde
o interrogado, RAFAEL, ALEXSANDRO e JEFERSON sa
í
ram para comprare
m
coca
í
na para usarem; que
saíram
no veículo HB20 branco que pertence a RAFAEL NOBRE CRUZ, o qual pediu ao interrogado para ir dirigindo; que quem co
mprou
a droga, mais precisa
m
ente dois pinos de cocaína foi o adolescente JEFERSON PEREIRA ALVES
, mas não sabe informar que
m
é o traficante co
m
quem JEFERSON co
mprou
a droga; que no
momento
que passava
m
próximo ao campo do Apolo, no bairro Flexal II, foram abordados por uma viatura da Polícia Militar; que os militares encontraram
o
s dois pinos de cocaína dentro do carro; que não s
a
be se o HB20 branco de RAFAEL é
produto de
furto/roubo;
que em RAFAEL chegou na casa do interrogado dirigindo
o HB20
branco
, e em m
omento
algum falou que o carro era roubado e ou irregular (
...).

Por sua vez, o menor
Jefferson Pereira Alves,
também em esfera policial, às fls. 24/25 dos autos físicos, declarou que:

(...)
na noite de 15/07/2017 estava dando u
m
"rol
é
", junto co
m
seus amigos RAFAEL, MAXUEL e ALEXSANDRO, todos no veículo HB20 branco;
que quando passavam próximo ao campo do Apolo, em Flexal II,
fora
m
abordados por uma viatura da Polícia Militar; que o HB20 branco pertence a RAFAE
L, mas
que no momento da abordagem era dirigido por MAXUEL
;
que os mi
litares
encontraram dois pinos de coca
í
na dentro do ve
í
culo citado, cujos pinos o inform
ante
afirm
a

s
erem seus; que alega que juntaram dinheiro para comprarem a droga par
a
cheir
a
r;
q
ue foi o informante que
m
comprou os dois pinos de cocaína por R$ 10,00
cada um,
de um
traficante que não conhece e ne
m
sabe o nome; que não sabia que o
HB20
em q
u
e estavam era produto de furto/roubo (
...).

Dito isso,
n
ota-se que a prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois, ainda que o réu
Rafael Nobre Cruz
não tenha confessado que sabia que
o

veículo HB20
possuía restrição de furto/roubo, a dinâmica dos fatos revela o dolo do apelante, o qual, de fato,
tinha ciência
da origem ilícita da
res.

Isso
porque, não é verossímil a tese de que o recorrente não sabia da origem ilícita do bem ao ter adquirido o veículo
HB20
pelo valor irrisório de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), isto é,
muito
inferior ao preço de mercado, de uma pessoa que não soube qualificar.

Ainda, verifica-se qu
e
a placa
do veículo
não correspondia ao número do chassi,
bem como
que o número que deveria estar em uma etiqueta no banco do
automóvel
também tinha sido arrancada, assim como a etiqueta que fica anexada ao cinto de segurança também fora retirada,
não sendo crível que, mesmo assim, o apelante Rafael não tinha ciência acerca da origem ilícita do bem.

A
demais
, não foram juntadas aos autos provas de sua alegação, sequer trazendo-se
qualquer documentação que comprove a referida transação realizada, por meio da suposta troca de sua motocicleta pelo veículo com pessoa que não soube qualificar.

Enfatize-se,
portanto
, que incide,
in casu,
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que, quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus desse comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s
.

Sobre o assunto, nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
[...].
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
.
[...]
. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Logo, é
inadmissível o atendimento ao pleito do
r
ecorrente, no que pertine à absolvição do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal
, visto serem os elementos de convicção coligidos nos autos coerentes e contundentes, não existindo a possibilidade de que a tese de desconhecimento sobre a origem criminosa do veículo seja aceita como verdadeira.

Quanto ao
pedido subsidiário de desclassificação do crime de receptação doloso para sua modalidade culposa
, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal,
também não merece ser acolhido.

Isso
porque,
in casu,
conforme já comprovado, notam-se plenas as condições de conhecimento da origem ilícita da
res
pelo apelante, uma vez que, segundo relatado pelo próprio, havia adquirido tal bem de uma pessoa que sequer soube qualificar, chamando-a apenas de “
Neguinho
”, por um preço irrisório, o qual era muito inferior ao preço de mercado daquele automóvel, o que demonstra, portanto, que mesmo sabendo da ilicitude do objeto, o adquiriu em proveito próprio.

Ademais, verifica-se também que
os sinais de identificação do chassi do veículo também estavam adulterados/arrancados,
o que corrobora para a demonstração de sua ciência acerca da ilicitude da coisa.

Dessa
feita, a desclassificação pretendida não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante
sabia
ser a coisa produto de crime, e mesmo assim a adquiriu, não tendo a defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, inclusive arrolando como testemunha a pessoa de quem o acusado afirmou ter adquirido o veículo automotor, ônus que lhe competia.

Portanto, a manutenção da condenação de
Rafael Nobre Cruz
nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, é a medida de rigor.

Prosseguindo, todos os apelantes postulam a
absolvição quanto ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90
, diante da suposta atipicidade da conduta, contudo,
tal pleito
não merece acolhimento.

Nessa linha, válido consignar que o tipo penal da corrupção de menor, contido no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, prescreve assim a conduta,
in verbis:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

A objetividade jurídica dessa norma é a proteção integral da criança e do adolescente, impedindo com que maiores imputáveis cometam crimes em concurso ou com a participação de crianças e adolescentes.

Assim, deve-se destacar que o crime de corrupção de menores é crime formal, consumando-se independentemente da efetiva corrupção do menor,
bastando a prática da infração penal em concurso ou com a participação da criança ou do adolescente
para que esteja consumado este delito.

Nesse sentido é o enunciado na Súmula 500, do STJ. Vejamos:

Súmula 500. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Dito isso, da análise das provas já citadas anteriormente, verifica-se a efetiva participação do adolescente
Jefferson Pereira Alves
no crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas,
e sua
presença na prática do
s demais crimes praticados pelos apelantes
.

Logo, restou devidamente caracterizado o crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, dispensada a comprovação da efetiva corrupção ou facilitação da corrupção dos menores, razão pela qual
não
acolho o pleito absolutório no que tange ao crime de corrupção de menor.

Por sua vez,
e
m relação ao
pleito de absolvição do recorrente
Lahanderson Neves da Silva
quanto ao delito previsto no artigo 307, do Código Penal
, entendo que esse
também

não merece prosperar.

Inicialmente, válido consignar que o tipo penal do crime de falsa identidade, contido no artigo 307, do Código Penal, prescreve assim a conduta,
in verbis:

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Sendo assim, conforme o entendimento
consolidado deste e. Tribunal de Justiça,
“o crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, é crime formal, que se consuma no momento em que alguém atribui a si falsa identidade, com o fim de dificultar a persecução criminal, dificultando a apuração da vida pregressa do agente”
(TJES, Classe: Apelação, 12130068195, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/02/2016, Data da Publicação no Diário: 17/02/2016).

Dessa
feita, o que se observa no caso é que o crime se consumou no instante em que o recorrente, com a finalidade de ocultar sua ficha de antecedentes, identificou-se, na esfera policial, com nome falso, conforme pode-se verificar no conjunto probatório existente nos autos.

Desse modo,
verifica-se que em esfera policial
Lahanderson se identificou como Maxuel Santos da Silva, sendo qualificado, autuado e denunciado nesses termos.
Contudo, diante do laudo pericial de individualização da pessoa, acostado às fls. 256/263
dos autos físicos
, que constatou que, na verdade, o cidadão identificado como Maxuel é o cidadão civilmente identificado como
Lahanderson
Neves da Silva,
restou atestada
a fraude engendrada pelo réu e sua verdadeira qualificação.

Portanto, restou
devidamente comprovado o crime previsto no artigo 307, do Código Penal,
pelo fato de o recorrente, no momento de sua abordagem, ter se atribuído falsa identidade para obter a vantagem de não identificação de seus antecedentes criminais.

Ainda, ressalta-se que o argumento da defesa de que tal conduta por parte do apelante seria materialmente atípica, em razão de não ter havido obtenção de qualquer vantagem, não merece ser acolhido.

Destaco, novamente, que o delito de falsa identidade é crime formal, o qual não exige a produção do resultado para sua consumação. Sendo assim, para a consumação delitiva, basta a mera atribuição a si ou a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, sem a necessidade da efetiva obtenção da vantagem ou de efetivamente causar dano a outrem.

Ressalta-se, ainda, que,
em decorrência do princípio geral da não-obrigação de produzir provas contra si mesmo, a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXIII, confere ao preso o direito de permanecer em silêncio. No entanto, tal prerrogativa não possui abrangência tamanha a ponto de tornar atípica a conduta daquele que, perante autoridades policiais, identifica-se como outra pessoa, para evitar gravames à sua liberdade, prejudicando não só a apuração da verdade, como também a vida de terceiros cujos nomes são eventualmente utilizados.

O âmbito de proteção de se autodefender refere-se, tão somente, ao mérito da acusação, ou seja, o réu pode apresentar a versão que lhe convier para os fatos de que é acusado, porém, não pode falsear a sua identidade, pois, como dito, tal ato extrapola a esfera de sua defesa individual e passa a causar danos a outras pessoas e ao Estado.

Sobre o tema, destaca-se o precedente do Supremo Tribunal Federal, da lavra do Ministro Dias Toffoli, no qual o Plenário Virtual daquele Sodalício reconheceu a matéria como sendo de repercussão geral, concluindo pela tipicidade da conduta subsumida ao art. 307, do Código Penal, ainda que em situação de alegada autodefesa.

A ementa do precedente tem a seguinte
redação
:

CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA.
O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes.
(STF. RE 640.139/DF, Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, DJe-198 de 14-10-2011).

Portanto, a conduta de atribuir-se falsa identidade (art. 307, do CP), perante autoridade policial, com o intuito de autodefesa, a meu ver, constitui ação típica, conforme o norte jurisprudencial adotado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como segundo o entendimento mais recente
do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
Com relação ao crime de falsa identidade, o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema Repetitivo n. 646, verbis: "É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)". Logo, não prospera a pretensão defensiva de reconhecimento de atipicidade da conduta
. (STJ; AgRg-AgRg-HC 698.509; Proc. 2021/0320468-3; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 30/05/2023; DJE 02/06/2023).

Portanto,
não pode ser acolhido o pleito de absolvição do recorrente quanto ao delito de falsa identidade
, previsto no artigo 307, do Código Penal, eis que o conjunto probatório é apto e suficiente para ensejar sua condenação, demonstrando a tipicidade da conduta do réu.

Por sua vez, no
capítulo da dosimetria da pena
, a defesa dos apelantes requer a fixação das penas-bases no mínimo legal, razão pela qual passo à análise.

Quanto ao apelante
RAFAEL NOBRE CRUZ
,
na
primeira fase
da dosimetria do
crime previsto no artigo
244-B, da Lei nº 8.069/90
, o juiz sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, bem como considerando que o preceito secundário previsto em tal tipo penal prevê a pena abstrata de
um a quatro anos de reclusão,
fixou a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
.

Para tanto, utilizou os seguintes fundamentos:

Tenho que a

culpabilidade

do acusado é comum ao tipo;

Os

antecedentes

do réu são maculados, conforme Guia de Execução Criminal de fls. 209, e, evitando

bis in idem
, o utilizo somente nesta fase; A

conduta social do acusado,
no que concerne ao comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; A

personalidade do agente:
não tenho como aferi-la em razão da ausência de elementos técnicos que possibilitem este julgador em fazê-lo, eis que necessita de uma avaliação mais acurada e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;

Os

motivos do crime

não são justificáveis, as
circunstâncias do crime
,
já se encontram relatadas nos autos
;
comportamento da vítima
,

em nada contribui para a ação do agente;

consequências do crime
,
não são favoráveis ao acusado, pois o uso de droga têm-se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar;

a
situação econômica

do acusado aparenta não ser boa, sendo assistido pela Defensoria Pública.

Contudo, verifico que as circunstâncias judiciais dos
motivos
e das
consequências
do crime
foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto.

Isso porque, “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”. (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Assim sendo, considerando em desfavor do apelante apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes – Autos nº 0023379-70.2013.8.08.0048),
fixo a pena-base em
01 (um) ano
e 04 (quatro) meses
de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes de pena. Lado outro, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual
reduzo a pena
para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Enfim, na
terceira fase
, não foram consideradas causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena de Rafael Nobre Cruz para o crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
.

P
rosseguindo, quanto à dosimetria da pena do crime previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
,
n
a
primeira fase da dosimetria
, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
bem como considerando que o preceito secundário previsto em tal tipo penal prevê a pena abstrata de
um a quatro anos de reclusão
e multa
,
fixou a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, nos seguintes termos:

Culpabilidade,
evidenciada, porém comum ao tipo;
Antecedentes,
do réu são maculados, conforme Guia de Execução Criminal de fls. 209, e,evitando
bis in idem
, o utilizo somente nesta fase;
Conduta Social,

que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a
personalidade do agente,
não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilitem este julgador a fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;
Circunstâncias do crime,
já relatadas;
Consequências extrapenais,
do ponto de vista material não foi grave, pois a vítima recuperou o veículo;
Comportamento da vítima,
não contribuiu com a ação do agente;
Situação econômica do Réu,
aparenta não ser boa, tendo em vista ser assistido pela Defensoria Pública.

A propósito, verifica-se que a pena-base foi exasperada em razão da existência de condenação penal por crime anterior com trânsito em julgado em desfavor do apelante, tombada sob o nº
0023379-70.2013.8.08.0048
. Nessa senda,
devidamente fundamentada tal circunstância judicial, é inviável a redução da pena-base, razão pela qual
mantenho
a pena-base no
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
.

Na
segunda fase,
não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes de pena.

Enfim, na
terceira fase
, também não existem causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva de Rafael Nobre Cruz quanto ao crime de receptação em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Diante do concurso material de crimes, cumulo as penas fixadas ao recorrente Rafael Nobre Cruz, razão pela qual fixo sua
pena final definitiva em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como
30 (trinta) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
, diante do
quantum
de pena fixado e da reincidência do apelante,
mantenho o regime semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c” (
a contrario sensu
), do Código Penal.

Quanto ao apelante
LAHANDERSON NEVES DA SILVA
,
na
primeira fase
da dosimetria do
crime previsto no artigo
244-B, da Lei nº 8.069/90
, o juiz sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, bem como considerando que o preceito secundário previsto em tal tipo penal prevê a pena abstrata de
um a quatro anos de reclusão,
fixou a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão.

Para tanto, pautou-se nos seguintes fundamentos:

Tenho que a

culpabilidade

do acusado é comum ao tipo;

Os

antecedentes

do réu são maculados, conforme Guia de Execução Criminal de fls.279/281, e, evitando

bis in idem
, a utilizo somente nesta fase; A

conduta social do acusado,
no que concerne ao comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; A

personalidade do agente:
não tenho como aferi-la em razão da ausência de elementos técnicos que possibilitem este julgador em fazê-lo, eis que necessita de uma avaliação mais acurada e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;

Os

motivos do crime

não são justificáveis, as
circunstâncias do crime
,
já se encontram relatadas nos autos
;
comportamento da vítima
,

em nada contribui para a ação do agente;

consequências do crime
,
não são favoráveis ao acusado, pois o uso de droga têm-se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar;

a
situação econômica

do acusado aparenta ser boa, sendo assistido por advogado particular.

Contudo, verifico que as circunstâncias judiciais dos
motivos
e das
consequências
do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto.

Isso porque, “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”. (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Assim sendo, considerando em desfavor do apelante apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes – Autos nº 0021054-93.2011.8.08.0048),
fixo a pena-base em
01 (um) ano
e 04 (quatro) meses
de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes de pena. Lado outro, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual
reduzo a pena
para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Enfim, na
terceira fase
, não foram consideradas causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena de Lahanderson Neves da Silva para o crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
.

P
rosseguindo, quanto ao crime previsto no artigo 307, do Código Penal,
na
primeira fase da dosimetria
, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, bem como considerando que o preceito secundário previsto em tal tipo penal prevê a
pena abstrata de três meses a um ano de detenção, ou multa
,
fixou a pena-base em 0
8
(
oito
) meses de detenção.

Para tanto, utilizou os seguintes fundamentos:

Tenho que a
culpabilidade
comum ao tipo;
Os
antecedentes
do réu são maculados, conforme Guia de Execução Criminal de fls.
287/288
, e, evitando
bis in idem
, o utilizo somente nesta fase;

Conduta Social
,
que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a
Personalidade do agente,
não tenho como aferi-la em razão da ausência de elementos técnicos que possibilitem este julgador analisar a personalidade do acusado, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;
Os
motivos do crime
não são justificáveis, vez que forneceu nome falso para tentar ludibriar a justiça; As
circunstâncias do crime
já se encontram valoradas nos autos, não havendo o que acrescentar;
comportamento da vítima,
em nada contribuiu com a ação do agente; As
consequências extrapenais
foram consideráveis, pois a descoberta da real identificação do acusado só foi possível após perícia; A
Situação Econômica
:
aparenta ser boa, sendo assistido por advogado particular.

Dito isso, verifico que a circunstância judicial dos
antecedentes
do agente foi validamente considerada em desfavor do apelante, consoante já fundamentado anteriormente, vez que tal circunstância judicial também foi considerada, nos mesmos termos, em desfavor do réu na dosimetria da pena do crime de corrupção de menor.

Por sua vez, quanto aos
motivos do crime
, verifico que esses, de fato, são desfavoráveis ao acusado, isto porque, verifica-se que a motivação para a prática do ilícito foi ocultar seus antecedentes criminais, razão pela qual tal circunstância judicial deve ser mantida em seu desfavor.

Quanto às
circunstâncias do crime
, essas também
extrapolaram aquelas ordinárias ao tipo penal
, tendo em vista que, consoante registrou o magistrado sentenciante, “a descoberta da real identificação do acusado só foi possível após perícia”, ressaltando-se que sua conduta não se limitou apenas à seara investigativa, visto que o réu foi denunciado com o nome falso e somente no transcorrer da instrução criminal foi descoberta sua verdadeira identidade, tendo o órgão acusador tido que aditar a denúncia para incluir a verdadeira qualificação do acusado.

Assim sendo
,
devidamente fundamentada
s

as
circunstância
s
judicia
is desfavoráveis ao apelante
, é inviável a redução d
e sua
pena-base, razão pela qual
a

mantenho
no
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
.

Na
segunda fase
da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes e atenuantes de pena.

Enfim, na
terceira fase
, não foram consideradas causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual restou adequadamente fixada a pena de Lahanderson Neves da Silva para o crime previsto no artigo 307 do Código Penal em
08 (oito) meses de detenção
.

Diante do concurso material de crimes, cumulo as penas fixadas ao recorrente Lahanderson Neves da Silva, razão pela qual fixo sua
pena final definitiva em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão

e
08 (oito) meses de detenção.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
, diante do
quantum
d
e pena fixado e da reincidência do apelante,
mantenho o regime semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “
c
” (
a contrario sensu
),
do Código Penal
.

Quanto ao apelante
ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS
,
na
primeira fase
da dosimetria do
crime previsto no artigo
244-B, da Lei nº 8.069/90
, o juiz sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, bem como considerando que o preceito secundário previsto em tal tipo penal prevê a pena abstrata de
um a quatro anos de reclusão
, fixou a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
de reclusão
.

Para tanto, aumentou a pena-base com base nos seguintes fundamentos:

Tenho que a
culpabilidade
do acusado é comum ao tipo; Os
antecedentes
do réu são imaculados, eis que decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos da extinção da pena (fls. 205); A
conduta social do acusado,
no que concerne ao comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; A

personalidade do agente:
não tenho como aferi-la em razão da ausência de elementos técnicos que possibilitem este julgador em fazê-lo, eis que necessita de uma avaliação mais acurada e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;
Os
motivos do crime
não são justificáveis, as
circunstâncias do crime
,
já se encontram relatadas nos autos
;
comportamento da vítima
,
em nada contribui para a ação do agente;
consequências do crime
,
não são favoráveis ao acusado, pois o uso de droga têm-se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar;
a
situação econômica
do acusado aparenta não ser boa, sendo assistido pela Defensoria Pública.

Contudo, verifico que as circunstâncias judiciais dos
motivos
e das
consequências
do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto.

Isso porque, “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”. (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Assim sendo, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado,
fixo a pena-base
no mínimo legal, ou seja,
em
01 (um)
de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes de pena. Lado outro, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a pena, em razão de já ter sido fixada no mínimo legal, o que faço com base na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Enfim, na
terceira fase
,
não foram consideradas causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena de Alexsandro Gomes
d
os Santos para o crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em
01 (um) ano de reclusão
.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
, diante do
quantum
d
e pena fixado,
mantenho o regime aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “
c
”,
do Código Penal
.

P
or sua vez,
nos termos do artigo 44, do Código Penal,
mantenho também a substituição da pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direitos,
a ser definitiva pelo juízo da execução penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
para, no mérito,
DAR
-LHE
S

parcial
provimento,
apenas para redimensionar as penas fixadas aos apelantes,
mantendo-se incólume
s os demais fundamentos

d
a sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

1

Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)